Tribunal: TJSP
Processo: 1000379-88.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde coletivo empresarial – Beneficiário que permaneceu na empresa por quase dois anos, buscando o direito dos arts. 30 e 31 da Lei n.o 9.656/98 – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência do autor – Alegação de que o fato de o plano ser exclusivamente pago em coparticipação pelo autor não excluiria o direito, já que o pagamento total

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde coletivo empresarial – Beneficiário que permaneceu na empresa por quase dois anos, buscando o direito dos arts. 30 e 31 da Lei n.o 9.656/98 – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência do autor – Alegação de que o fato de o plano ser exclusivamente pago em coparticipação pelo autor não excluiria o direito, já que o pagamento total pela ex-empregadora seria obrigação dada por convenção coletiva – Descabimento – Cláusula invocada da convenção coletiva que não estabelece o pagamento integral do plano como obrigação da ex-empregadora – Aplicação da Tese Repetitiva 989 do STJ – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.